Tribunal: TJES
Processo: 5001083-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE-UTILIDADE. RECURSO PREJUDICADO
.

1. Demonstrado que após o início do julgamento foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial e extinguindo o processo, com a resolução do seu mérito, forçoso reconhecer que carece a agravante de interesse recursal sob a ótica da necessidade-utilidade, haja vista que não mais possui pretensão a ser satisfeita em relação ao pedido formulado neste recurso. Precedentes deste Eg. TJES.

2. Recurso prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
JULGAR PREJUDICADO
o agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 9 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001083-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOYRANE BARBOZA DA SILVA

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE-UTILIDADE. RECURSO PREJUDICADO
.

1. Demonstrado que após o início do julgamento foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial e extinguindo o processo, com a resolução do seu mérito, forçoso reconhecer que carece a agravante de interesse recursal sob a ótica da necessidade-utilidade, haja vista que não mais possui pretensão a ser satisfeita em relação ao pedido formulado neste recurso. Precedentes deste Eg. TJES.

2. Recurso prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
JULGAR PREJUDICADO
o agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 9 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001083-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LOYRANE BARBOZA DA SILVA

AGRAVADO:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LOYRANE BARBOZA DA SILVA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES na ação de obrigação de fazer manejada em face de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

Muito bem.
O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento da Sessão Ordinária Virtual do dia 24/06/2024 a 28/06/2024, como se vê da certidão id. nº 8579734.

Ocorre que, após o início do julgamento e
ao examinar os autos de origem, constatei que foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial e extinguindo o processo, com a resolução do seu mérito, como se vê do id. nº 42898378 do feito de primeiro grau.

Sob esse panorama, forçoso reconhecer que carece a
a
gravante de interesse recursal sob a ótica da necessidade-utilidade, haja vista que não mais possui pretensão a ser satisfeita em relação ao pedido formulado neste recurso.

Sobre a hipótese, colaciono recente entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do entendimento do c. STJ, a “sentença de mérito do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento interposto na origem em virtude da perda do seu objeto” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.478.614/SP). 2. Recurso prejudicado ante a perda superveniente do objeto. 3. Recurso não conhecido (Agravo de Instrumento nº 5013091-73.2023.8.08.0000, Rel. Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, J. 18/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PLEITO RECURSAL PREJUDICADO. I - O c. STJ possui jurisprudência no sentido de que
a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via recurso de agravo de instrumento
, sendo referido entendimento aplicável mesmo às hipóteses em que, na origem, se discute competência jurisdicional. II - Pleito recursal prejudicado. (Agravo de Instrumento nº 0022549-36.2019.8.08.0035, Rel. Desig. Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Quarta Câmara Cível, J. 13/12/2021; DJe 10/06/2022 - grifei).

Nota-se, portanto, que
está
exaurida a questão meritória deste recurso com a prolação da sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, em função da perda superveniente do objeto,
JULGO PREJUDICADO
o presente agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:

VOTO

Questão de ordem – Perda do objeto

Eminentes
Desembargadores
,
na sessão pretérita, após o voto proferido pelo e. Desembargador Substituto, pedi vista
dos autos
para analisar um ponto específico.

Contudo
, da detida análise do caderno process
ual

de origem
, verifico que foi proferida sentença definitiva naqueles autos, inclusive dando parcial procedência aos pedidos autorais.

Desta forma,
sem maiores delongas,
suscito a presente
questão de ordem
para que

seja
reconhecida

pelo nobre Relator
a flagrante perda do objeto do recurso, sendo o caso de não conhecimento do
presente agravo de instrumento
.

É como
voto
.